Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715060-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Exmo. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em face da Lei Distrital no 7.426/2024, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Distrito Federal, de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento” por suposta violação ao art. 2o, IV; art. 14; e art. 158, IV; todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma impugnada possui a seguinte redação: “LEI No 7.426, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (Autoria: Deputada Arlete Sampaio) Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização, pelas agências bancárias estabelecidas no Distrito Federal, de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o As agências bancárias em todo o Distrito Federal ficam obrigadas a disponibilizar funcionário exclusivo para atendimento aos idosos em terminais de autoatendimento. Parágrafo único. O disposto no caput é válido somente para terminais de autoatendimento localizados na agência bancária, no interior do banco ou em espaço anexo, durante o horário de atendimento ao público. Art. 2o Os infratores do disposto nesta lei estão sujeitos às sanções previstas na Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis de acordo com a legislação em vigor. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 04 de março de 2024 135o da República e 64o de Brasília DEPUTADO WELLINGTON LUIZ Presidente” Aduz que a norma impugnada tramitou perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal como Projeto de Lei no 665/2019, de autoria parlamentar, e foi aprovado naquela Casa. Todavia, ao ser submetido à apreciação do Governador do Distrito Federal, o referido Projeto de Lei foi integralmente vetado. Diz que, a despeito do veto, a Lei Distrital no 7.426, foi promulgada na forma do art. 74, § 6o, LODF, em 28 de fevereiro de 2024, e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 6 de março de 2024. Sustenta que a Lei Distrital no 7.426/2024 “é formalmente inconstitucional, por violação ao art. 14 da LODF, porque usurpa competência privativa da União para (i) estabelecer diretrizes aos estabelecimentos bancários (Súmula no 19/STJ) e para (ii) legislar sobre direito trabalho, direito comercial e direito civil (art. 22, I, da CF/88).” Faz registro de que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que quando o legislador se vale de competência vedada ao Distrito Federal pela Constituição Federal – no caso, pelo art. 22, I, da CF/88 – configura-se a violação ao art. 14 da LODF. Ressalta que “a Suprema Corte afirmou que determinada lei municipal, ao exigir de supermercados a contratação de funcionário para prestação de serviço de acondicionamento ou embalagem de compras, invadiu a competência da União para legislar sobre direito do trabalho e comercial (art. 22, I, CF/88). Mutatis mutandis, a mesma lógica se aplica ao caso da Lei Distrital no 7.426/2024.” Em outro ponto, postula que a Lei Distrital no 7.426/2024 também é materialmente inconstitucional, na medida em que viola os princípios (i) da livre iniciativa (art. 2o, IV, LODF) e da livre concorrência (art. 158, IV, LODF), e (ii) da proporcionalidade. Pleiteou a concessão de medida cautelar, para a suspensão da vigência da Lei Distrital no 7.426/2024, até o julgamento de mérito desta ação. No mérito, pugna pela procedência do pedido formulado, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.426/2024, “com efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante, por violação aos art. 2o, IV; art. 14; e art. 158, IV; todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.” É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, a aplicabilidade, na hipótese vertente, da Lei n. 9.868/1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da expressa previsão contida no artigo 8o, § 5o, da Lei n. 11.697/20081, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Pois bem. O artigo 12 da Lei n. 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento da ADI, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confiram-se: "Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação." A propósito, sobre o tema assim dispõe o art. 146, do RITJDFT: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.” No caso, cuida-se de impugnação de Lei que traz em seu teor matéria de singular importância e especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, uma vez que impõe as agências bancárias em todo o Distrito Federal a obrigatoriedade de disponibilizar funcionário exclusivo para atendimento aos idosos em terminais de autoatendimento, assim como estabelece que os infratores estarão sujeitos às sanções previstas na Lei federal no 8.078/90, cuja fiscalização é dever do Poder Executivo Distrital, por seus órgãos de proteção e defesa do consumidor. Logo, a questão reclama a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e art. 146 do RITJDFT, permitindo-se, assim, imprimir celeridade e definitividade à sua solução. Isso posto, determino o rito abreviado para esta ADI. Solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à i. Câmara Legislativa do Distrito Federal. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Exmo. Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Douto Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 5 (cinco dias). Após, retornem os autos conclusos, para julgamento definitivo da ação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator